Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Número do processo: 0717311-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEHYLZA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA RODRIGUES APELADO: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A – SPE Relator Desembargador JOÃO EGMONT D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por NEHYLZA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA RODRIGUES sentença de ID 19918511, proferida em ação de conhecimento em que contende com DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPEs. O presente recurso fora incluído na pauta de julgamento virtual de hoje, dia 27/01/2021, conforme certidão de ID 21937321, disponibilizada no dia 01/12/2020. O apelado Dom Bosco Empreendimentos Imobiliários Ltda., nesta mesma data, peticiona a exclusão do processo da pauta da Sessão Virtual e requer o julgamento presencial da lide por videoconferência (ID 22759083). Observa-se que o requerente não manifestou interesse em fazer sustentação oral no julgamento. Na hipótese de solicitação de julgamento presencial apenas para acompanhamento presencial do julgamento, o requerente deveria ter observado o prazo “até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual”, na forma do art. 4o, § 2o, da Portaria GRP 1.029/2018, deste Tribunal de Justiça, já que solicitou no mesmo dia da sessão. Ainda que pretendesse realizar sustentação oral, não seria possível o deferimento do pedido, visto que ultrapassado o mesmo prazo de “até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado”, conforme dispõe o art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52 de 8 de maio de 2020. Diante da impossibilidade de sustentação oral, a sessão presencial é desnecessária, visto que as partes têm amplo acesso ao julgamento virtual. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator